Tribunal: TJBA
Processo: 8022324-27.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022324-27.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SILVIA DOS SANTOS FERREIRA DA ANUNCIACAO Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. SUBTENENTE. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO PARA PRIMEIRO TENENTE E PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. REQUISITO TEMPORAL E CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser instruída com elementos idôneos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte impetrante, o que não ocorreu no caso dos autos. A alegada omissão administrativa em promover a impetrante ao posto de Capitão PM caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança renova-se periodicamente, afastando-se a preliminar de decadência. A legislação estadual exige o preenchimento de requisitos específicos e cumulativos para a ascensão ao oficialato na carreira militar, tais como aprovação em curso de formação, inclusão em lista de pré-qualificação, cumprimento de interstício e existência de vaga. A impetrante foi transferida para a reserva remunerada com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, conforme estabelecido pela Lei nº 11.356/2009, não havendo comprovação de que tenha preenchido os requisitos para promoção. Inexistindo demonstração inequívoca do alegado direito à reclassificação, não há como se reconhecer direito líquido e certo à majoração dos proventos por via mandamental. Direito líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022324-27.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante SILVIA DOS SANTOS FERREIRA DA ANUNCIACAO e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .